Tribunal: STF
Processo: ARE 1435924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CEMIG. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES). PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PREÇO DE REFERÊNCIA FIXADO PELAS AGÊNCIAS REGULADORAS. ANATEL E ANEEL. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.



    - Presente, no recurso, impugnação aos termos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.



    - Não caracteriza cerceamento de defesa a não realização de prova desnecessária para a solução da demanda.



    - Comprovado nos autos que o valor previsto contratualmente não se mostra justo e razoável, haja vista ultrapassar o dobro do preço de referência fixado na Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL nº 004/2014, a adequação do valor é medida que se impõe, a fim de que seja garantida a continuidade e universalização do serviço, cujo interesse é notadamente público.



    - Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure ‘reformatio in pejus’.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, conforme decidido pela Magistrada de Primeira Instância, a prova requerida pela ré/segunda apelante era desnecessária para o deslinde do feito, sendo suficientes as provas documentais carreadas nos autos, notadamente considerando a farta documentação, inclusive com laudos técnicos elaborados especificamente para avaliar os valores de locação de infraestrutura compartilhada.



    Dessa forma, a prova pericial seria desnecessária para o desate da lide.



    [...]



    Quanto ao direito de compartilhamento de infraestrutura (postes, dutos, condutos e servidões) em favor de prestadores de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, a Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações – LGT), em seu art. 73, dispõe que:



    [...]



    Em observância ao parágrafo único do dispositivo legal supratranscrito, a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, elaboraram a Resolução Conjunta nº 04, de 16 de dezembro de 2014, aprovando o preço de referência para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos e estabelecendo regras para uso e ocupação dos Pontos de Fixação. Nesse sentido, consta do seu artigo 1º:



    [...]



    Da leitura dos referidos dispositivos, infere-se que o intuito do legislador e das agências reguladoras visa garantir a prestação de serviços de telecomunicações de interesse público, de forma justa, democrática e com custo acessível, possibilitando, dessa maneira, qualidade mais elevada em benefício de toda a coletividade, como, por exemplo, o acesso à internet via fibra óptica.



    Para tanto, diante do litígio entre as partes, esgotada a via negocial, impõe-se a observância ao preço de referência, qual seja, o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), que traduz o valor atualizado de R$ 4,67 (quatro reais e sessenta e sete centavos).



    Nesse viés é que, da análise dos argumentos, documentos e normas constantes dos autos, consoante já manifestado no julgamento do recurso de agravo de instrumento de sequencial ‘001’, verifico que o valor constante da minuta do Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura celebrado entre as partes não se mostra justo e razoável, pois ultrapassa o dobro do preço de referência fixado na Resolução Conjunta nº 004/2014, haja vista que fora estabelecido o valor, por ponto de fixação utilizado, de R$9,04, tendo como base o mês de abril/2017.



    Dessa maneira, conforme demonstrado pela autora, seu direito à revisão do valor contratual se encontra presente, notadamente considerando o fato de que o valor excessivo do contrato compromete substancialmente o funcionamento da empresa prestadora do serviço, atuante no interior do estado, nos municípios de Itaúna e Carmo do Cajuru.



    Ressalte-se, ainda, que, muito embora deva ser observada a livre negociação entre os contratantes, não há se falar, ‘in casu’, na preponderância do princípio da soberania da vontade contratual em detrimento do interesse público inerente à natureza do objeto contratual. 



    [...]



    Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de garantia da aplicação do preço de referência atualizado e da mecânica de sua atualização nas renovações contratuais futuras, tenho que o pleito não prospera, devendo ser mantida a sentença de improcedência.



    Malgrado tenha se demonstrado que a relação contratual entre as partes é de trato sucessivo, a determinação de utilização do preço de referência a situações futuras desconsideraria a possibilidade de ocorrência de fatos supervenientes que ensejassem modificação dos termos contratuais, de forma que não se pode impor à requerida arcar com os ônus de uma condição futura e incerta.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente